Tribunal: CARF
Processo: 10850.908917/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/1996. APURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS ALTERNATIVOS FIXADOS PELA LEI No 10.276/2001. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS N/T. IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Aplicação da Súmula CARF no 124 - A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996. (vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019 - D.O.U. de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908917/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ITACITRUS AGROINDUSTRIAL E EXPORTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LEI
No
9.363/1996.
APURAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS ALTERNATIVOS FIXADOS PELA LEI
No
10.276/2001.
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
N/T.
IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI,
instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Aplicação da Súmula
CARF no 124 - A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados” não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996. (vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019 - D.O.U. de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti
Meira(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de tratamento manual de Pedido de Ressarcimento
Eletrônico – PER, de créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS, que teve a ele vinculada Declarações de Compensação (DCOMP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908917/2011-68
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

2.

Houve análise do pedido pela Fiscalização, que assim resumiu o objeto da lide :

3.

O mesmo relatório explica a análise efetivada :

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

4.

Tal análise fundamentou o Despacho Decisório exarado pela DRF/ SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO/SP, que indeferiu o pedido e não homologou as compensações.

5.

O indeferimento e a não homologação tiveram como fundamento a determinação
legal de que o direito ao crédito presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363/1996, tendo como
alternativa as disposições previstas na Lei no 10.276/2001, tem como condição essencial a de que
os produtos exportados estejam dentro do campo de incidência do imposto, não sendo
alcançados pelo benefício os produtos que constam da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como
não tributados (NT).

6.

Cientificada de tal decisão, a ora recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que foi analisada pela DRJ/PORTO ALEGRE, que assim resumiu as razões de
defesa apresentadas ;

Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
eletrônico (DDE) que não reconheceu o direito creditório referente a crédito
presumido decorrente de exportações de limões, os quais são não tributados
(NT) pela Tabela de Incidência de IPI (TIPI), postulado na PER/DCOMP .
Em consequência, não foram homologadas as compensações que se valeram
do crédito não reconhecido nestes autos. O DDE arrimou-se na informação
fiscal que acompanha aquele, a qual concluiu, em suma, que os produtos
exportados estão fora do campo de incidência do IPI, e que, por tal, a
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

empresa não tem direito ao crédito presumido de IPI em relação a esses
produtos exportados.
Não resignada com o r. despacho, a empresa interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alega que o beneficiário do crédito
presumido é a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais,
independentemente de ser NT ou não o produto exportado. Nesse sentido,
descreve seu processo produtivo para concluir que “o produto final é limão in
natura industrializado”. Entende que o incentivo fiscal foi concedido às
empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, não fazendo a
lei “menção de que o benefício fiscal é concedido ao tipo de produto,
industrializado ou não industrializado, produto primário, isento ou não
tributado”. Em suma, entende que a lei instituidora do crédito presumido
“não é uma lei para o produto exportado e sim para a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais”, tendo como finalidade o incentivo à
exportação, desta forma desonerando os tributos que nela incidem.
Transcreve escólio administrativo que vai ao encontro de sua tese. Por fim,
entende que com a manifestação de inconformidade está suspensa a
exigibilidade das compensações efetuadas com base no crédito em discussão,
e pede que ao valor do crédito, “a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento dos créditos”, seja acrescido a taxa SELIC.

7.

Analisando tais argumentos, a DRJ/PORTO ALEGRE exarou Acórdão, assim
ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração:
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
A exportação de produtos que estão enquadrados na Tabela de Incidência do
IPI como NT, não gera direito ao crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

8.

Ainda inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ, repisando as razões apresentadas em sede de manifestação de inconformidade.

9.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
10.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
requisitos formais para sua admissibilidade, portanto dele conheço.
11.

Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido pela
recorrente, aos créditos presumidos do IPI, previstos no artigo 1o da Lei no 9.363/1996, pela
exportação de produtos não tributados (NT) pelo IPI, utilizando os critérios alternativos definidos
na Lei n o 10.276/2001.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

12.

O Acórdão DRJ/PORTO ALEGRE, cujo voto condutor é de lavra do Ilustre
Julgador Jorge Freire, não merece reparos, e dele extraímos os seguintes trechos, que adotamos
como razões de decidir :
- QUANTO Á SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADES DOS DÉBITOS OBJETO DAS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO :
a teor do art. 74 da Lei 9.430/96, a manifestação de
inconformidade contra a não homologação de compensação
suspende
sua
exigibilidade,
portanto
descabendo
pronunciamento dos órgão julgadores sobre essa questão.

- QUANTO AO BENEFÍCIO FISCAL OBJETO DA LIDE

O benefício fiscal autorizado pela Lei no 9.363, de 1996, foi
instituído com a finalidade de ressarcimento, às empresas
produtoras e exportadoras, das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno,
de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e
material de embalagem (ME), para utilização no processo
produtivo, como estabelece o art. 1o e seu parágrafo único, a
seguir reproduzidos:

“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam
as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos
de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.”

Segundo preceitua o parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.363,
de 1996, utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do IPI para
o estabelecimento, dentre outros, do conceito de produção.

O art. 8o do Decreto no 2.637, de 25 de junho de 1998,
Regulamento do IPI (RIPI), de 1998, repetido no art. 8o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do
IPI (RIPI), de 2002, e no art. 8o do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, assim
dispõe:

“Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das
operações referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda
que de alíquota zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).”

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

O art. 13 da Lei no 9.493, de 10 de setembro de 1997 (sucedido
pelo art. 6o da Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002), diz o
seguinte:

“Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pele Decreto
no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a
que corresponde a notação ‘NT’ (não-tributário).”

Consequentemente, com arrimo na legislação reproduzida,
sendo o benefício instituído para a empresa produtora e
exportadora, é necessário que o produto exportado tenha sido
industrializado pela produtora e que se encontre dentro do
campo de incidência do IPI, condições indispensáveis para gerar
direito ao crédito presumido.
13.

A Lei no 10.276/2001, criou um critério alternativo ao determinado pela Lei no
9.353/1996, esclarecendo que aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363/1996 (artigo 1o, § 5o), assim dispondo :
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais
para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social
(COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
§ 2o O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base
de cálculo referida no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante do
Anexo.
§ 3o Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as
seguintes limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1o será apropriado até o limite de oitenta
por cento da receita bruta operacional.
§ 4o A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de
conformidade com normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal e
abrangerá, obrigatoriamente:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

I - o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano;
II - todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subseqüentes.
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
§ 6o Relativamente ao período de 1o de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de
2004, a renúncia anual de receita, decorrente da modalidade de cálculo do
ressarcimento instituída neste artigo, será apurada, pelo Poder Executivo,
mediante projeção da renúncia efetiva verificada no primeiro semestre.
§ 7o Para os fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, o montante anual da renúncia, apurado, na forma do § 6o, nos
meses de setembro de cada ano, será custeado à conta de fontes financiadoras
da reserva de contingência, salvo se verificado excesso de arrecadação,
apurado também na forma do § 6o, em relação à previsão de receitas, para o
mesmo período, deduzido o valor da renúncia.
Art. 2o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
no 2.202-1, de 26 de julho de 2001.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a contar de sua regulamentação pela Secretaria da Receita Federal.
14.

Adotamos, ainda, os seguintes trechos do Acórdão DRJ/PORTO ALEGRE, como
razões de decidir :
- A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AO CASO CONCRETO EM ANÁLISE
Passando ao caso concreto, a fiscalização apurou que o
interessado vendeu produtos NT, consequentemente, fora do
campo de incidência do IPI, à vista do que, por não terem sido
satisfeitas as condições mencionadas no item precedente, tais
operações não geram direito ao crédito presumido do citado
imposto.
Gize-se que a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da
então Secretaria da Receita Federal (hoje Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB)), por meio do Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP no 139, de 22 de abril de 1996, vazou o
seguinte entendimento sobre o assunto:

“4.11 O contribuinte produtor-exportador de produtos com alíquota
zero ou isentos tem direito ao crédito, ainda que não tenha débito de
IPI. Não tem direito ao crédito presumido o exportador de produtos
não tributados pelo IPI (produtos NT), i.e., produtos que não são
industrializados, pois neste caso ele não é contribuinte do IPI.”

Além disso, veja-se o teor do art. 6o da Lei no 9.363, de 1996:

“Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto
aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de
exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos,
a esse título, efetuados pelo produtor exportador.”
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

Em razão do dispositivo antes transcrito, a Portaria MF no 64, de
24 de março de 2003, sucedida pela Portaria MF no 93, de 27 de
abril de 2004 (art. 3o, § 12, II) explicitou que apenas o produto
da venda (para o exterior e para empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação) de produtos
industrializados nacionais é que dá direito ao crédito presumido
do IPI, conforme transcrição que segue:

Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que
houver ocorrido exportação ou venda para empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente
a cada mês, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora e
exportadora deverá:
....................
II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta, acumuladas desde o início do ano até o mês a que
se referir o crédito;
....................
§ 12. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de produtos
industrializados pela pessoa jurídica produtora e exportadora nos
mercados interno e externo;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e
para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, de produtos industrializados nacionais;
III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente.

Registre-se, igualmente, que a Instrução Normativa SRF no 69,
de 6 de agosto de 2001 (art. 21, § 1o), a Instrução Normativa
SRF no 313, de 3 de abril de 2003 (art. 17, § 1o), a Instrução
Normativa SRF no 315, de 3 de abril de 2003 (art. 21, § 1o), a
Instrução Normativa no 419, de 10 de maio de 2004 (art. 17, §
1o), e a Instrução Normativa no 420, de 10 de maio de 2004 (art.
21, § 1o), contêm disposição expressa, no sentido de que não
integra a receita de exportação, para efeito de crédito presumido,
o valor resultante das vendas para o exterior de produtos NT e
produtos adquiridos de terceiros, que não tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização pelo
produtor-exportador.

- A JURISPRUDÊNCIA RELATIVA Á QUESTÃO

É importante considerar que o antigo Segundo Conselho de
Contribuintes, também negou direito ao crédito presumido do
IPI em casos da espécie, como se vê pelo teor das seguintes
ementas de acórdãos, transcritas em parte, a título de exemplo:

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

“CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT. A
elaboração e a exportação de produtos não tributados pelo IPI (NT)
não dão direito ao crédito presumido instituído para compensar o ônus
do PIS e da Cofins. (...)”
(Acórdão no 201-80.362, Sessão de 20 de junho de 2007, DOU de 8
de janeiro de 2008, Seção 1, pág. 20)

“(...) IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
NT. A produção e a exportação de produtos não tributados pelo IPI
(NT) não dão direito ao crédito presumido instituído para compensar o
ônus do PIS e da Cofins, pois estão fora do campo de incidência do
IPI. Ainda que ocorra algum procedimento ensejador de
industrialização, como beneficiamento, para os efeitos fiscais-
tributários, não ocorre industrialização quanto aos produtos NT. (...)”
(Acórdão no 201-80.999, sessão de 13 de março de 2008, DOU de 19
de maio de 2008, Seção 1, pág. 77)

“RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. Não há direito aos créditos de
IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de
produtos classificados na TIPI como NT. Súmula no 13 do Segundo
Conselho de Contribuintes. (...)” (Acórdão no 202-18629, Sessão de
12 de dezembro de 2007, DOU de 16 de julho de 2008, Seção 1, pág.
35)

“RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No
9.363/96. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. Não há direito ao
crédito presumido de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Súmula no 13 do Segundo Conselho de Contribuintes. Recurso
negado.” (Acórdão no 292-00001, Sessão de 29 de outubro de 2008,
ementa divulgada na Internet)

De outro turno, a Sumula no 13, citada no Acórdão no 202-
18629, foi aprovada pelo Segundo Conselho de Contribuintes,
na Sessão Plenária de 18 de setembro de 2007, tendo sido
publicada no Diário Oficial da União, de 26 de setembro de
2007, Seção 1, página 28, e tem o seguinte teor:

“Súmula no 13
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.”

O teor dessa súmula se encontra hoje repisado na Súmula no 20
do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Pleno e pelas Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nas sessões
realizadas em 8 de dezembro de 2009, conforme Portaria no
106, de 21 de dezembro de 2009, do Presidente do Carf,
publicada no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de
2009, Seção 1, páginas 70 a 72, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.”
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

Igualmente, esse é o entendimento atual do STJ, conforme
excerto de recente julgado que abaixo se transcreve.

STJ – IPI – Legalidade da exclusão, da base de cálculo do
benefício fiscal do crédito presumido, das vendas para o exterior
de produtos finais não tributados( art. 17, § 1o, da IN SRF no
313/2003).
Trata-se do AgRg no AREsp no 250.024/CE interposto por certa
pessoa jurídica contra decisão assim ementada: “PROCESSUAL.
TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. Não foi indicado de
maneira precisa o dispositivo legal em torno do qual gravitaria o
dissídio pretoriano aventado, o que impede o conhecimento do apelo
nobre, inclusive pela alínea "c" do permissivo constitucional. Agravo
em recurso especial não provido (e-STJ fl. 4.083).”
A Vice-Presidência do TRF da 5a Região obstara o recurso especial ao
argumento de que a recorrente não havia indicado os dispositivos
supostamente violados ou cuja interpretação era objeto da divergência.
Na decisão ora agravada, o Ministro-Relator Castro Meira confirmara
que o conjunto argumentativo do recurso limitava-se a informar o
dissenso jurisprudencial “em relação à interpretação da Lei No
9.363/96”, sem indicação específica do artigo de lei federal tido por
violado, impedindo, assim, o conhecimento do nobre apelo. Atestou,
ainda, que, não obstante esse entrave, o recurso encontraria óbice no
enunciado da Súmula 83/STJ (“não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida”).
De fato, certificou o Ministro, “O acórdão recorrido negou provimento
à pretensão da agravante, mantendo a sentença que excluiu da base de
cálculo do benefício fiscal do crédito presumido o valor resultante das
vendas para o exterior de produtos finais não tributados”. Nesse
diapasão, atestou que a Segunda Turma do STJ já reconheceu que “o
art. 17, § 1o, da IN SRF no 313/2003, não viola o art. 2o, da Lei n.
9.363/96, pois encontra guarida no art. 6o, da mesma lei, que admitiu
que o conceito de 'receita de exportação' (componente da base de
cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior,
podendo, inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a teleologia
do benefício e razões de política fiscal” (REsp 982.020/PE).
Com esses esclarecimentos, em 7/2/2013 (Acórdão publicado no DJe
em 15/2/2013), a Segunda Turma do STJ, por unanimidade,
acompanhou o voto do Ministro-Relator para negar provimento ao
agravo regimental. Outros precedentes citados: AgRg no REsp no
1.342.383/RS, REsp no 930.317/RN, AgRg no REsp no 1.236.305/SC
e AgRg no REsp no 1.227.615/SC.
15.

Mais recentemente, a discussão sobre o direito ao crédito presumido do IPI para
ressarcimento da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, com relação ás receitas de exportação,
foi finalmente sepultada, no âmbito deste CARF, quando da edição da Súmula CARF no 124 que
assim dispõe :
SÚMULA CARF no 124 – A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como “não-
tributados” não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996. (vinculante conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019 – D.O.U. de 02/04/2019).
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908917/2011-68

Conclusão
16.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital